Tribunal: TJMT
Processo: 1036266-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036266-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.598.201-34 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1036266-96.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: José Ferreira dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO - CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos

a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1036266-96.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: José Ferreira dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move José Ferreira dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, tornando definitiva a liminar concedida no id. 23041866, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moralm, acrescido de juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação, e de correção monetária, a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a inépcia da inicial, sob a alegação que o autor não juntou aos autos o contrato quue está sendo discutido. No mérito, aduz a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenizaçao fixadam uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome do autor, ante a inadimplência.
Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e dos honorários advocatícios. Formula também pela alteração dos juros moratórios.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso (id. 161468467).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1036266-96.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: José Ferreira dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Ferreira dos Santos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face do Banco Pan S.A., alegando em síntese, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de um contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 44.556,60 (quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), alegando ter quitado o contrato com a ré.

Em sede de contestação, o réu, ora apelante, limitou-se a sustentando o atraso reiterado do pagamento das parcelas do empréstimo consignado, que levaram à negativação do nome do requerente junto ao Serasa.

Após o devido o processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, tornando definitiva a liminar concedida no id. 23041866, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação, e de correção monetária, a partir da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 161468459).

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a inépcia da inicial, sob a alegação que o autor não juntou aos autos o contrato que está sendo discutido. No mérito, aduz a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenizaçao fixadam uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome do autor, ante a inadimplência.
Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e dos honorários advocatícios. Formula também pela alteração dos juros moratórios.
Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. De proêmio,
afasto a preliminar inépcia de inicial
, visto que o extrato do Serasa apresentado na inicial, é o suficiente para o deslinde processual.

Avançando na resolução da celeuma, passo a analisar da juntada de documentos em sede recursal.

Verifica-se que a instituição bancária apresentou em sede recursal o possível contrato de empréstimo consignado, que deu ensejo a origem à inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.

De fato, os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de junta-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4a

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Logo, não conheço dos documentos.

Superada a analise da preliminar,
passo à análise dos demais argumentos trazidos no mérito do apelo.

Sustenta o apelante, em suma, que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada. Segue sustentando que não houve prova da existência do abalo moral supostamente sofrido. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado pelo dano moral.

Verifico que não assiste razão à apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a inscrição do nome do recorrido no cadastro do SPC/SERASA (id. 161472872).

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“[...]
Segundo consta dos autos, o autor foi surpreendido com a informação que seu nome estava inscrito no rol de maus pagadores. Afirma que está sendo indevidamente cobrado por contrato já quitado, a saber contrato de financiamento de veículo.

Em consulta ao extrato do Serasa juntado pelo autor em Id. 22737057 consta um débito com a empresa ré, o primeiro no valor de R$ 44.556,60 (quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), com data de 19/08/2017.

Citada, a ré afirmou que o autor possuía três contratos com a instituição, sendo um de financiamento de veículo e dois empréstimos consignados; afirmou que o autor atrasou algumas parcelas do financiamento de veículo, porém que quitou o contrato; aduz que um contrato de empréstimo consignado, o de no 707350898 restou inadimplente a partir de 12/2018, vindo o autor a quitá-lo em 2019.

No entanto, os documentos colacionados aos autos pela ré não foram capazes de comprovar a legalidade do débito em questão. Isso porque, deixou de apontar com clareza qual teria sido o contrato que deu suporte à negativação objeto da lide, se o de financiamento de veículo ou os de empréstimo consignado.

Além disso, a ré também não logrou êxito em comprovar a inadimplência do autor a fim de sustentar a manutenção dos seus dados nos serviços de proteção ao crédito até a data de 06/02/2019 (data de emissão do extrato). Desse modo, é evidente a falha na prestação de serviço.
”
(id. 161468459 – negritei e grifei).

O próprio ato praticado pelo apelante conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral do apelado, se alastrando no âmbito social. Tais fatos, por si só, comprometem a moral da pessoa que passa por situação vexatória e constrangedora.

Ademais, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SERASA/SPC, por si só já configura injusta agressão à honra, a imagem e ao bom nome do apelado, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nestes termos, o ato arbitrário é confesso e o dano moral é consequência, uma vez que a ré não comprovou a efetiva existência do débito lançado pelo recorrido, o que impôs a declaração de inexistência do débito em discussão, bem como a baixa definitiva da negativação do nome do Autor.

Quanto ao dano moral, este por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nesse sentido manifestou esta Câmara em acórdão da minha relatoria,
in verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO.

A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos temos da súmula 54 do STJ.”
(RAC n. 4618/2011, j. 08.06.2011)

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

A indenização imposta no ato sentencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral,
cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos, em especial pela primeva tentativa de solução administrativa.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor, ora recorrido, nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante a redução dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2o, do CPC), de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Por fim, no que se refere ao
dies a quo
dos juros moratório, em se tratando de dano moral decorrente de
responsabilidade contratual, deve incidir a partir da citação (art. 405, do CC) e do arbitramento (Súmula 362/STJ), respectivamente, não merecendo reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do re
c
urso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023